Tribunal: TJMT
Processo: 0012123-85.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012123-85.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DESNECESSIDADE DA PROVA – SENTENÇA COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENTREGA DE PARTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – VALOR DA OPERAÇÃO MUITO ALÉM DO LIMITE DO ARTIGO 401 DO CPC/73 – PROVAS TESTEMUNHAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO INTEGRAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(a) – Não há como agasalhar pedido de anulação da sentença em face de não ser produzida a prova técnica do exame grafotécnico quando esta prova é rechaçada no despacho saneador, passando este irrecorrido, aceitação tácita. O que poderia ser feito seria a conversão do julgamento em diligência, ato que é do juiz como destinatário final das provas e se não o fez, precluso se apresenta a parte rediscutir esta questão em grau recursal e, sobretudo porque, quando da sentença, tal documento somente foi citado em rápidas pinceladas e não influiu em relação ao posicionamento do juiz para formação de seu entendimento meritório.

(2) – Em se tratando de ação de conhecimento, negados os fatos pelo réu, compete ao autor comprová-los, dentro da dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Não os provando, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela improcedência total da pretensão inicial. A prova deve convencer não podendo considerar válida em termos de provas presunção de veracidade dos fatos alegados, eis que: allegatio e non probatio quasi non allegatio’.

(3) – Conhecendo e desprovendo o recurso, a rigor do § 11, do artigo 85, do CPC e precedentes do STJ, os honorários arbitrados em primeiro grau devem ser majorados pelos serviços prestados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS C/C PERDAS E DANOS formulada por GMA – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA em face de SOTTI & PERINOTO e ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO, todos qualificados nos autos. Como causa de pedir – Afirmam existir contrato para fornecimento de 44.601 sacas de soja, sendo pago o valor estipulado. Que, entretanto, foram entregues somente 40.096 sacas de soja, sobejando um saldo a entregar de 4.505 sacas de soja. Desta forma, almejou a condenação das requeridas no montante de R$ 249.843,15, devidamente corrigido, pelo valor da soja faltante. Pretendeu, de outro lado, a condenação das requeridas no montante de R$ 65.322,50, a titulo de perdas e danos em face de frustração da venda que não foram entregues.

Da sentença – Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pedido e, por consequência, condenou a autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa por imposição do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Do recurso - Discorda o apelante da sentença e, em primeiro aspecto, anota a violação da ampla defesa (cerceamento desta) vez que houve indeferimento de prova pericial – Anota que o documento de fls. 111 fora falsificado e, mesmo assim, a magistrada o utilizou para formar seu convencimento quando da sentença proferida. Discorda, ainda, em relação à análise das provas existentes nos autos (mérito) e, por fim, anota que os honorários arbitrados – 10% sobre o valor da causa – deve ser modificado, aplicando a equidade, consoante prescrito no CPC.

Da resposta – Constam dos autos resposta por parte dos recorridos, rebatendo os argumentos vertidos no apelo e, por consequência, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Quando o bastante. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020